Tribunal: STF
Processo: Rcl 72431
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Roberto Silva Filho contra decisão da Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo 10000092-14.2023.8.26.9009 (Arguição de Suspeição).



    Extrai-se das razões apresentadas na petição inicial a alegação de nulidade da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, porquanto eivada de vício consubstanciado no julgamento monocrático do agravo interno interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Nesses termos, o reclamante assevera que “a r. Decisão monocrática em mira é absolutamente ilegal, e, portanto, nula, sendo que a n. Relatoria usurpou a competência exclusiva do órgão colegiado, ditada no art.1.021, §2º, do CPC. Além disso tal situação significa severa vulneração das garantias constitucionais de ampla defesa e devido processo legal, se tendo violação do disposto no art.5º, incs. LIV e LV, da CF/88.” (eDOC 1, p. 5)



    Ao final, requer a cassação da decisão reclamada, para que outra seja concedida conforme os ditames legais.



    Através de petição de aditamento à inicial, o requerente colacionou as peças necessárias ao julgamento demanda (eDOCs 4 à 9).



    Requisitadas informações (eDOCs 12 e 17), esta foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 19, ID: 657e00d4).



    Novas informações foram encaminhadas (eDOC 22, ID: 0e0a5135), após nova requisição (eDOC 20, ID: 0e0a5135).



    Despacho saneador exarado requisitando novas informações e determinando a emenda à inicial, uma vez que o ato reclamado na presente reclamação foi proferido nos autos do Processo 0000092-14.2023.8.26.9009.



    Em atendimento ao comando, o reclamante colacionou cópia das decisões proferidas na origem através do eDOC 27 (ID: b4fa98fe).



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 70.108, de minha relatoria (eDOC 11, ID: b4fa98fe).



    É o relatório.



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso versado, não se verifica nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Explico.



    Extrai-se dos autos que, interposto recurso extraordinário em face de acórdão que rejeitou exceção de suspeição, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Vistos. 



    Cuida-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, interposto contra o v. Acórdão (fls. 44/49), que rejeitou a exceção de suspeição. 



    1 – Primeiramente, não houve recolhimento das custas do preparo do recurso extraordinário, tendo o recorrente, novamente, postulado a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 



    Porém, não há que se falar em nova apreciação desse pedido, uma vez que a justiça gratuita foi negada, conforme decisão de fls. 67, dos autos do agravo de instrumento (rec. nº 0100041-11.2023.8.26.9009). 



    Além disso, observo que não cabe discussão em sede de recurso extraordinário, nos termos do Tema 188 - STF, conforme tese firmada:



    (...)



    2 – De qualquer forma, para evitar prejuízo, passo a analise dos demais requisitos do juízo de admissibilidade do recurso. 



    caso em tela, a decisão recorrida está fundamentada em norma infraconstitucional, decorrente de relação de direito privado, sem aplicação direta dos dispositivos constitucionais, além do exame de prova quanto a matéria de fato. 



    Dessa forma, é de rigor a incidência da decisão que negou repercussão geral, proferida pelo COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema nº 800 – Leading case ARE 835.833/RS, assim ementado:



    (...)



    Além disso, é cediço que o recurso extraordinário tem cabimento quando a decisão proferida em única ou última instância contrariar dispositivo da Constituição Federal; porém, o dispositivo constitucional, apontado pelo recorrente como violado, não foi objeto de apreciação judicial na decisão ora recorrido, ou seja, não houve o necessário prequestionamento da matéria, assim entendida a manifestação clara sobre a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário. 



    Ainda que assim não fosse, não se admite mera ofensa reflexa ou indireta à Norma Constitucional, como se observa nos autos, em que a insurgência decorre da interpretação da legislação infraconstitucional. Incidente, à espécie, a Súmula 636: ‘Não cabe Recurso Extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”. 



    Finalmente, cumpre ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a alegada repercussão geral, já que o direito material em litígio envolve unicamente os interesses das próprias partes. Dessa forma, ausente o requisito previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal. 



    Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, considerando a decisão do C. Supremo Tribunal Federal, pela inexistência de repercussão geral, nos termos do art. 1030, I, ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (eDOC 27, pp. 16-18)



    Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário - encaminhado a este STF por determinação exarada na Rcl 65.118, de minha relatoria - como também agravo interno, o qual foi inadmitido via decisão monocrática com o seguinte teor:



    “Cuida-se de interposição de Agravo Interno contra inadmissibilidade do recurso extraordinário em Arguição de Suspeição. Ocorre que não se admite tal recurso, já houve a exposição das razões do não prosseguimento do recurso extraordinário, sendo a insistência protelatória. Desse modo, Agravo Interno não conhecido. Int.” (eDOC 27, p. 25)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (eDOC 27, p. 27).



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o reclamante alega, em suma, “a ilegalidade da r. Decisão monocrática proferida, com usurpação da competência exclusiva do órgão colegiado e violação das garantias de ampla defesa e de devido processo legal”. (eDOC 1, p. 5)



    Registre-se que esta Corte firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante IV - Agravo regimental improvido”. (Rcl 64142 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARADIGMAS. DECISÕES DESPROVIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE. RELAÇÕES PROCESSUAIS NÃO INTEGRADAS PELA PARTE RECLAMANTE. ILEGALIDADE EVIDENTE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Terceiro não possui legitimidade para arguir, em reclamação, usurpação da competência do Supremo em virtude de prerrogativa de foro de autoridade diversa. 2. Mostra-se inadequada reclamação na qual invocada, como paradigma, decisão desprovida de eficácia vinculante, proferida em processo de cuja relação subjetiva não participou a parte reclamante. 3. Ausente situação de ilegalidade evidente, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 55749 AgR, Rel: Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJ 12.11.2024; grifo nosso)



    Entretanto, o reclamante aponta como paradigma de controle a “violação das garantias de ampla defesa e devido processo legal, previstos no art.5º, incs. LIV e LV, da CF/88, mas também da atribuição prevista no art.1.030, §2º, c/c. art.1.021 do CPC”. (eDOC 1, p. 5)



    Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, tampouco indicação de processo subjetivo do qual o reclamante tenha sido parte. 



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Quanto a este ponto, ressalto que, apesar de verificada a ausência de julgamento colegiado pelo Tribunal de origem, quando da interposição do agravo interno, em grave ofensa ao art. 1.021 do CPC, tal fato não caracteriza usurpação de competência desta Corte, devendo a parte interessada impugnar o ocorrido por outros meios processuais cabíveis. 



    Saliente-se, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Em tempo, à Secretaria para que retifique a autuação dos autos quanto ao processo de origem (Arguição de Suspeição n. 10000092-14.2023.8.26.9009).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente